Tribunal: TJDFT
Processo: 0730693-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ.
1. Dispõe o art. 53, inc. II, do CPC, ser competente para a ação de alimentos (no presente caso, de exoneração de alimentos) o foro de domicílio ou residência do alimentando, de modo que a questão envolve competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz, conforme enuncia a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Segundo proclama a Corte Superior, não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa, de modo que, no caso, o magistrado está autorizado a declinar da competência, até mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.